Tribunal: STF
Processo: ARE 1334603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APROVAÇÃO DE CANDITADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO CANDIDATO PARA CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS.



    1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de determinar a posse do autor como professor temporário em razão de classificação em concurso. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos



    2 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública é vinculante, de forma que a não observância das suas cláusulas, como a ausência de atualização dos dados cadastrais para convocação, pode ensejar a convocação de candidato em posição posterior no concurso.



    3 – Acompanhamento do concurso. Atualização dos dados cadastrais. A página de acompanhamento do concurso (ID. 15731711 - Pág. 19/20), juntada pelo próprio autor/candidato, demonstra que por duas vezes chegou a ser convocado para o exercício do cargo de professor temporário (19/03/2019 e 19/11/2019), e não respondeu às convocações da administração pública. O edital nº 40/2018 do concurso (ID. 15731712), em suas cláusulas 20.2 e 20.9, e a Portaria nº 437/2018, que traz as normas para a contratação temporária de professor substituto, em seus artigos 26 e 30, dispõem que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e a evolução da sua convocação por meio de seu acesso pessoal à página do candidato e pelo Diário Oficial do Distrito Federal, bem como é seu dever manter atualizados os seus dados cadastrais no referido sistema perante a banca examinadora.



    4 – Convocação do próximo candidato. A Portaria nº 437/2018 traz em seu art. 32, §1º, que será convocado o próximo candidato da lista caso o candidato selecionado não seja localizado através de e-mail, telefone e outros meios de comunicação. Ainda que a portaria preveja a utilização de outros meios de comunicação além de telefone e e-mail, verifica-se que o autor não foi localizado por sua própria falta de diligência ao não verificar seus e-mails por longo período de tempo (19/03/2019 e 19/11/2019) e não ter promovido a sua atualização cadastral em relação aos telefones de contato. Conforme documento de ID. 15731721 - Pág. 10, o autor apenas promoveu a atualização de seus telefones de contato no dia 20/11/2019, após ter perdido a segunda convocação para exercício do cargo. O documento de ID. 15731721 - Pág. 7 demonstra que os telefones que estavam à disposição da administração para contato não são os mesmos informados pelo autor ao se cadastrar no concurso. Dessa forma, a administração promoveu, de maneira regular e devida, a convocação de outro candidato para preenchimento temporário da vaga de professor substituto. Precedentes (Acórdão 943819, 20140110453987APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2ª TURMA CÍVEL). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.



    5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, IV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente